Tribunal: STF
Processo: ARE 1278439
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação de cobrança - Convênio nº 165/2004, firmado entra o Estado de São Paulo e a Federação Paulista de Luta Olímpica - FEPALO - Indevida prestação de contas - Destinação inadequada da verba repassada pelo ente público -Insuficiente comprovação documental dos gastos - Ilícito de natureza civil, sujeito à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 Observância à decisão proferida pelo E. STF no RE 669.069/MG, com repercussão geral -Pretensão ressarcitória que inequivocamente surgiu quando da primeira cobrança administrativa dos valores em comento, em outubro de 2008 - Ação proposta em dezembro de 2013 - Prescrição reconhecida - Sentença mantida incólume - Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confiram-se, ainda, em casos semelhantes ao presente, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão sobre o prazo prescricional demanda a análise de legislação infraconstitucional, Decreto-Lei 20.910/32. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Agravo regimental improvido.” (AI Nº 764.126-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/11). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prescrição. Decreto-Lei 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 938.349-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/16). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente